Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-67.2018.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004371-67.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEOMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 829.984.501-72 (APELANTE), VANDA SOUZA PEREIRA - CPF: 571.560.421-49 (VÍTIMA), C. J. P. D. S. - CPF: 085.819.481-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PROLATADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - EQUÍVOCO CONSTATADO E RETIFICADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Verificada a contradição/erro material no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, torna-se imperiosa a correção da parte final da decisão, vez que constou 18 (dezoito) meses de prisão simples, quando o correto é 18(dezoito) dias de prisão simples.

Acolhido o embargo declaratório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público,

em face do acórdão desta E. Câmara Criminal, exarado nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº. 0004371-67.2018.8.11.0010 em que, à
unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo
, de modo a e
xtirpar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade do crime de maus tratos
e, via de consequência, readequou a pena para 05 (
cinco) meses de detenção.

Sustenta o embargante a existência de erro material no momento da
“na inserção da condenação por vias de fato, tendo constando 18(dezoito)
meses
de prisão simples, quando o correto é 18 (dezoito)
dias
de prisão simples, necessitando, pois, da devida correção
” (id. 97976953). Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para que se seja retificado o equívoco constante no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o embargante opôs os presentes Embargos visando sanar erro material decorrente de contradição existente no acórdão id 97269966 e voto id 95127456, por constar equivocadamente, no momento da inserção da condenação por vias de fato,
18 (dezoito)
meses
de prisão simples, quando o correto é
18 (dezoito) dias
de prisão simples
.

Nesse contexto, evidente que a matéria suscitada pelo embargante se refere
a mero erro material
, de forma que se impõe o provimento do pleito para correção do equívoco, devendo constar na parte final do voto-condutor, 18 (dezoito) dias de prisão simples.

Ante o exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo órgão ministerial para
corrigir a contradição/erro material
existente no acórdão, para que fique constando no r. Acórdão
onde se lê

18 meses (dezoito) meses de prisão simples,
leia-se

18 (dezoito) dias de prisão simples.

Proceda-se a Secretaria às retificações onde for necessário e publique-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021